Tribunal: TJDFT
Processo: 0069555-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO LOCATÍCIO. PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL). SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 3o DA LEI N. 14.010/2020. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente do inadimplemento de aluguéis oriundos de contrato de locação de imóvel urbano. Por ausência de pagamento voluntário e não sendo encontrados bens dos devedores para constrição, houve a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, III e § 1o, do CPC, iniciando em 15/9/2017 e terminando em 15/9/2018. Após o transcurso do prazo de suspensão, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente de 3 (três) anos, na forma do art. 921, § 4o, do CPC, previsto para consumar-se em 17/1/2022, já considerado o período de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020. Houve constrição patrimonial pelo sistema Sisbajud na data de 25/11/2021.

2. Segundo o art. 921, § 4o - A, do CPC, “A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.”. Referida tese é reproduzida no precedente vinculante fixado pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n. 568.

3. Se houve efetiva constrição patrimonial antes da consumação do prazo da prescrição intercorrente e estavam em curso os atos preparatórios para a formalização da penhora dos ativos financeiros pertencentes aos devedores com aptidão para amortizar o valor executado, não há que falar em extinção do processo, diante da causa interruptiva.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.